Tribunal: TJDFT
Processo: 0731453-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731453-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDA : DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LIQUIDEZ DO TÍTULO. I - Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - a embargada é credora da embargante no instrumento particular de confissão de dívida que embasa a execução. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. II – É líquida a obrigação certa quanto à sua existência, com valor definido, conforme a objeto de execução. Rejeitada a preliminar de iliquidez do título. III – Em embargos à execução embasada em instrumento particular de confissão de dívida não é possível argumentar abusividade de cláusulas de contrato distinto, celebrado com outra parte. IV – Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485 do Código de Processo Civil e 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990, afirmando que a recorrida é parte ilegítima para a cobrança do débito. Argumenta que o financiamento foi realizado junto a Poupex, que é a titular do crédito; b) artigos 11 e 489, §1, ambos do CPC, sustentando a negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1667689/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/9/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 485 do CPC e 3o, inciso II, da Lei 8.009/1990. Isso porque a turma julgadora assentou: A apelada-embargada propôs a execução de título extrajudicial contra a apelante fundamentada no instrumento particular de confissão de débito de id. 18710093 no qual a embargante assume um débito de R$ 145.055,09 perante a embargada para a aquisição de um imóvel. A análise do contrato demonstra que a apelante-embargante assumiu a obrigação de realizar os pagamentos nele previstos em favor da apelada-embargada. Portanto, há pertinência subjetiva entre a embargante-executada e a pretensão veiculada pela embargada-exequente, uma vez que realiza cobrança de valores que afirma devidos em razão do cumprimento das obrigações contratuais assumidas. Quanto a questão relativa à aplicabilidade do art. 3o da Lei 8.009/90, este não é o momento oportuno porque não foi realizada qualquer tentativa de constrição sobre o bem. A apelada-embargada busca apenas o recebimento de crédito veiculado em contrato celebrado entre as partes. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. (ID 20259220). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023